Tribunal: TJSP
Processo: 1004109-54.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Mérito. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal

Ementa:
Apelação. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de reparação de danos. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Rejeição. Mérito. É dispensável a exigência do percurso da via administrativa para buscar o ressarcimento de danos, mormente quando se alega que eles decorrem da falha na prestação do serviço. Provada a ação ou omissão da concessionária, o dano, o nexo causal entre um e outro e a ausência de causa excludente de responsabilidade, fica configurada a responsabilidade civil da ré. Sentença de procedência mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.